Tribunal: TCU
Processo: 006.844/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2076/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.844/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson da Silva Bernardino (XXX.019.707-XX); Claudio Roberto Ribeiro (XXX.322.478-XX); Edivania Borghi de Almeida (XXX.061.777-XX); Emerson Lopes de Faria Junior (XXX.523.176-XX); Jennifer da Silva Melo Rocha (XXX.237.686-XX); Jessica Araújo Mariano (XXX.315.877-XX); Larissa Vital Soares (XXX.335.216-XX); Mabel de Sousa Silva (XXX.132.066-XX); Magno Avelino Fernandes de Araújo (XXX.393.246-XX); Thomas Henrique Augusto (XXX.568.726-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.